Tribunal: TJDFT
Processo: 0717815-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA INFOJUD. CONSULTA. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS CABÍVEIS AO CREDOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A requisição de consulta ao sistema INFOJUD com o fito de localizar bens passíveis de constrição em nome do devedor condiciona-se à demonstração de que o credor envidou todos os esforços que lhe cabem, realizando prévias diligências tendentes a esse fim, uma vez que se trata de medida extrema, que implica a quebra do sigilo fiscal, direito resguardado no art. 5o, XII, da CF/88.
2. Não demonstrado nos autos o prévio esgotamento dos meios de busca disponíveis ao exequente, sobretudo em vista da ausência de pesquisa de bens junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, impõe-se o indeferimento do pleito de consulta ao sistema INFOJUD.
3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.